Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.
4. Configurada a condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse critério.
5. A condenação foi imposta no máximo legal, conciliando a justa remuneração do causídico, com a simplicidade da matéria, que versa sobre questão frequentemente debatida no âmbito desta eg. Corte de Justiça, solucionada em curto espaço de tempo.
6. Apelação conhecida e provida.